Tribunal: TCU
Processo: 026.935/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de Concessão de Auxílio Financeiro para concessão do Prêmio Adicional de Renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor de Vilacine Serviços Cinematográficos S/A e seus dirigentes, Sra. Joseane Loff Motta Aguinaga e Srs. Raphael Geyer Aguinaga, Andres Victor Vamos Krokon, Marclos de Oliveira e Luís Henrique Ciocler, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro n. 117/2013 (Siafi 678419), firmado entre a Ancine e a empresa Vilacine para concessão do Prêmio Adicional de Renda referente ao Edital n. 5/2013, na forma de apoio financeiro, para a cobertura de despesas especificadas no instrumento convocatório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Marcos de Oliveira e Luís Henrique Ciocler; 9.2. considerar revel Vilacine Serviços Cinematográficos S.A., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as alegações de defesa de Andres Victor Vamos Kokron; 9.4. acolher as razões de justificativa de Joseane Loff Motta Aguinaga; 9.5. julgar regulares as contas de Andres Victor Vamos Kokron e de Joseane Loff Motta Aguinaga, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I, da Lei no 8.443/1992, dando-lhe quitação plena, na forma dos arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Raphael Geyer Aguinaga; 9.7. julgar irregulares as contas de Vilacine Serviços Cinematográficos S.A. e Raphael Geyer Aguinaga, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas ' a ' e ' c ', 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ' a ', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea ' a ', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/3/2014 65.594,90 9.8. aplicar individualmente aos responsáveis Vilacine Serviços Cinematográficos S.A. e Raphael Geyer Aguinaga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Vilacine Serviços Cinematográficos S.A. 30.000,00 Raphael Geyer Aguinaga 30.000,00 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as medidas que entender cabíveis, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, para ciência.